Tribunal: TCU
Processo: 041.623/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1500/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.623/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alesandra Miguel Santos (XXX.922.305-XX); Claudio Couto Lossio Neto (XXX.223.523-XX); Elaine Cristina Marinho da Fonseca (XXX.463.212-XX); Italo Rhaniery Meireles Araujo (XXX.492.784-XX); Livia Checon Rohr Igreja (XXX.947.777-XX); Marcia Andrea Presidio Faria (XXX.459.957-XX); Marta Machado de Oliveira Sousa (XXX.095.327-XX); Mercia Valkiria da Silva (XXX.843.284-XX); Rencio Bento Florencio (XXX.579.094-XX); Rita Gomes da Silva Costa (XXX.978.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.